Tribunal: TJDFT
Processo: 0702544-16.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-13
Data de publicação: 2021-05-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO. VALORES. BLOQUEIO. SISBAJUD. LIBERAÇÃO INDEVIDA. AUSÊNCIA DE OUTROS BENS PENHORÁVEIS. PERSECUÇÃO MENOS GRAVOSA AO DEVEDOR. IMPOSSIBILIDADE.
1. Nos termos do artigo 789 do Código de Processo Civil, o devedor responde com todos os seus bens, presentes e futuros, para o cumprimento de suas obrigações, devendo a penhora recair sobre tantos bens quantos bastem para a satisfação do débito, ressalvadas as hipóteses legais de impenhorabilidade e inalienabilidade.
2. Ausente qualquer das hipóteses legais de impenhorabilidade e inalienabilidade, indevido o pretendido desbloqueio de valores realizado via Sisbajud.
3. A execução deve seguir de forma menos gravosa ao devedor, no entanto, se as Executadas não indicaram alternativa suficiente à satisfação do crédito, a penhora de valores deve ser mantida.
4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.